Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722406-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO LEANDRO COSTA DOS REIS IMPETRANTE: JOCIMAR DE MORAIS ALVES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Jocimar de Morais Alves cujo objeto é a imediata soltura do paciente DIEGO LEANDRO COSTA DOS REIS, o qual foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), mantido preso preventivamente, decorrente da sentença prolatada pela 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina (autos de origem no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 181806480). Adoto, relatório constante do despacho de ID 59776338: “Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jocimar de Morais Alves, em favor de Diego Leandro Costa dos Reis, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal e do Primeiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF que, nos autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 181806480). Consta dos autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/08/2023, pela suposta prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo). Em 22/08/2023, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 169397981). Em 29/08/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Diego Leandro Costa dos Reis, ora paciente, além de outros réus, imputando-lhe a prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Diego Leandro Costa dos Reis), o pleito foi indeferido (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 172936538). Contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a Defesa do paciente impetrou o HC no 0738248-22.2023.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 173702050). Processada a ação penal, sobreveio sentença (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 181806480) que condenou o ora paciente, pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal (concurso formal de crimes), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, indeferindo-se os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena, e negando ao réu o direito de recorrer em liberdade. Verifica-se que o paciente, acusado Diego Leandro Costa dos Reis, foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 182760742). A Defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 184288469), ainda não incluída em pauta de julgamento. Expedida a carta de guia para a execução provisória da pena do ora paciente (autos da ação penal no 0711649-31.2023.8.07.0005 – ID 184806021). Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade, alegando que padece de ilegalidade por ausência de fundamentação idônea. Argumenta que a manutenção da prisão do paciente caracteriza constrangimento ilegal pelo fato de ter sido fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Aduz que, segundo o Supremo Tribunal Federal é inviável a manutenção da prisão preventiva quando a sentença estabelece o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Aponta que a manutenção da prisão não se justifica também porque a pena-base foi fixada no mínimo legal, possui profissão regular de contador, não possui condenações anteriores e é o principal provedor de sua família. Alega, no mais, que corréu do mesmo processo, em situação idêntica, teve parecer do Ministério Público favorável a sua soltura no HC no 0700717-28.2024.8.07.9000. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade”. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Como relatado, o paciente, juntamente com os réus Joseilton Eugenio dos Santos e Deivison Soares dos Santos, foi condenado por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), delito cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, vejamos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Com efeito, nota-se que agora o decreto prisional apoia-se em sentença de mérito, ainda que recorrível, mas que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Nem se cogita de constrangimento ilegal quando a custódia cautelar, ou sua manutenção, está devidamente justificada na gravidade concreta dos fatos narrados no processo de origem que evidenciam a efetiva periculosidade dos agentes, os quais teriam assaltado a vítima, ingressando em sua residência após arrombamento da porta, comportando-se agressivamente, mediante ameaça de morte de morte exercida com emprego de arma de fogo, tendo sido, ainda, realizado um disparo no contexto do "assalto" e o ofendido agredido com coronhada e outros golpes. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. (...) 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RHC 178.998/MG, Min. Laurita Vaz, julgado em 29/5/2023) HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO ATIVA. CARTÓRIO DIGITAL. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIDADE. ADEQUAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi mantida por este colegiado no julgamento do Habeas Corpus n. 0748398-62.2023.8.07.0000, e, não há elementos novos que socorram o paciente; pelo contrário, houve a superveniência de sentença condenatória. 2. O direito de recorrer em liberdade fica subordinado à reapreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual, permaneceu preso durante toda a instrução processual. E, na hipótese, o ato coator fundamenta-se na persistência da necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência quando ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Iniciada a execução da pena, competirá ao juízo da Vara de Execuções Penais promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença 4. Ordem denegada. (Acórdão 1828846, 07063825920248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Permanecendo o réu preso durante a instrução processual, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1723312, 07012441420238079000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Por isso, messe primeiro momento, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada na legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator